Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600335-68.2020.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOEL ANTONIO DE SOUZA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOEL ANTONIO DE SOUZA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
28/06/2021
Número: 0600335-68.2020.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 10/03/2021
Processo referência: 0600292-34.2020.6.16.0016
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600335-
68.2020.6.16.0016 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Joel
Antonio de Souza relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e, nos termos do § 9º do artigo 17 da Res.
TSE 23607/2019, fica ciente o candidato que responde solidariamente com o Patriota pela
devolução do valor recebido irregularmente, qual seja, R$ 2.482,82, cujo recolhimento deve ser
feito nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal, e, ainda, diante da inobservância do artigo
27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019, determinou a aplicação de multa no valor de R$ 434,75
(quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), montante este equivalente a 100%
da quantia que excedeu o limite de recursos próprios estabelecido pela legislação, a qual deverá
ser recolhida no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação dessa decisão judicial, nos
termos do art. 6 º da res. 23.607/2019 e art. 23 § 3º da Lei 9504/97. (Prestação de Contas
apresentada por Joel Antonio de Souza, que concorreu ao cargo de Vereador no Município de
Castro/PR, nas Eleições Municipais de 2020, pelo Partido Social Cristão - PSC, desaprovadas em
razão de recebimento indireto de FEFC de forma irregular, por meio de doações estimáveis em
dinheiro, consistente em serviços de terceiros (serviços advocatícios e contador) pagos pelo
Patriota com verba pública, em desacordo com o art. 17, § 2º, da Res. TSE nº 23607/2019; ressalvas:
a) o candidato utilizou R$ 3.000,00 em recursos próprios, ultrapassando em 11,69 % o limite
previsto em lei, pois o artigo 27, § 1º da Res. TSE 23607/2019 limita o autofinanciamento da
campanha em 10% do limite de gastos estabelecidos para o cargo ao qual concorre, qual seja, R$
2.565,25; b) ausência de registro de despesa com propaganda obrigatória no rádio). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOEL ANTONIO DE SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
JOEL ANTONIO DE SOUZA (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
37507
516
24/06/2021 10:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.115

RECURSO ELEITORAL 0600335-68.2020.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOEL ANTONIO DE SOUZA VEREADOR
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
RECORRENTE: JOEL ANTONIO DE SOUZA
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
DOAÇÃO POR PARTIDO DO CANDIDATO DA
MAJORITÁRIA A CANDIDATO DAS ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS
FILIADAS
A
PARTIDO
DIVERSO.
AGREMIAÇÕES,
TODAVIA,
COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA.
EMPREGO DO FUNDO PARTIDÁRIO NO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL E
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL
RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a
partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança, todavia,
o financiamento das campanhas eleitorais,
sobretudo porque não frustra os objetivos
almejados pela vedação de coligações nas
eleições proporcionais, razão pela qual a doação
Num. 37507516 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317255622100000036583242
mero do documento: 21062317255622100000036583242

de recursos do Fundo Partidário a candidato
filiado a partido político diverso da agremiação
doadora, desde que coligados na eleição
majoritária, não constitui desvio de finalidade a
que se destina o fundo.
3. O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE
23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do
Fundo
Partidário
a
candidato
a
eleição
proporcional coligado na eleição majoritária.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por JOEL ANTÔNIO DE SOUZA, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro/PR que julgou suas contas desaprovadas,
condenando-o, solidariamente ao Partido Patriotas, ao recolhimento do montante de R$
2.482,82 (dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos) ao Tesouro
Nacional nos termos do § 9º do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda, determinou
a aplicação de multa no valor de R$ 434,75 (quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e
cinco centavos), montante este equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite de
recursos próprios estabelecido pela legislação. (ID 27575766)
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que:
a legislação que rege o
a)
tema nada dispõem a respeito de vedações à realização de repasses do Fundo Especial entre
partidos, sejam eles coligados ou não;
mesmo inexistente, na legislação específica, norma
b)
proibitiva a respeito dos repasses do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ela traz
vedações às transferências entre partidos e candidatos quando não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados;
afigura-se inexistente a vedação à doação em bens e/ou
c)
serviços, que, apesar de poderem ser estimáveis em dinheiro, não tinham a capacidade de
utilização, com outros fins, pelo donatário;
o Partido Patriota efetuou doação em bens
d)
materiais e serviços ao Partido Social Cristão, ao qual o recorrente é filiado, e por isso, em não
se tratando de repasse financeiro, vez que a doação foi de materiais de campanha, serviços
advocatícios e de contador, inexistente a subsunção ao óbice legal;
a doação em bens e
e)
serviços perfectibilizada pelo Patriota teve o condão de suscitar o benefício eleitoral à
campanha para as eleições majoritárias da Municipalidade de Castro;
não restaram
f)
Num. 37507516 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317255622100000036583242
mero do documento: 21062317255622100000036583242

consubstanciados quaisquer repasses de ordem financeira, porquanto efetivamente se
perfaziam em doações de bens e serviços (portanto, estimáveis), inexistente a subsunção à
vedação do §2º do art. 17 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
seja julgada e aprovada as contas do recorrente, com ou sem ressalvas, uma vez demonstrada
a completa regularidade das contas e, quando muito, a existência de falhas que não
comprometem a sua integridade, nos termos do art. 74, inc. I e II da Resolução TSE nº
23.607/2019. (ID 27576216)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do
recorrente e impôs o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional e sancionou a multa. (ID
2898466)
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
Conforme relatado, as contas de campanha, relativas às eleições de 2020, de
JOEL ANTÔNIO DE SOUZA, candidato eleito para o cargo de vereador pelo Partido Social
Cristão PSC, nas eleições de 2020 no município de Castro, foram julgadas DESAPROVADAS.
De acordo com a sentença proferida pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro,
haveria irregularidade no repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, feito pelo Patriota ao candidato, que pertence a agremiação diversa, nos
termos do § 9º do artigo 17 da Resolução TSE 23607/2019, e determinou a devolução, de
forma solidária, com o Patriota do valor recebido, qual seja, R$ 2.482,82 (dois mil, quatrocentos
e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos).
Ainda, restou consignado na sentença que houve extrapolação do limite de auto
financiamento de campanha estabelecido no art. 27, § 1º da Resolução TSE 23.607/2019,
todavia, conforme destacado “embora o valor não seja tão pequeno, tem-se que não houve a
realização de despesas em montante superior ao limite global de gastos, configurando a
E diante da diante da inobservância do
extrapolação em impropriedade geradora de ressalva”.
artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019, foi determinada a aplicação de multa no valor de R$
R$ 434,75 (quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), montante
equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite de recursos próprios estabelecido pela
legislação.
Num. 37507516 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317255622100000036583242
mero do documento: 21062317255622100000036583242

Em suas razões recursais, o recorrente sustentou a regularidade da doação do
Partido Patriota ao seu partido, o PSC, consistente em bens materiais e serviços com recursos
advindos do FEFC.
A questão cinge-se ao repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) por partido coligado nas eleições majoritárias a candidato da eleição
proporcional.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017, assim estabelece:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas
eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.
E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim
estabeleceu:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Constatou-se na prestação de contas da campanha de JOEL ANTÔNIO DE
SOUZA, candidato ao cargo de vereador pelo PSC no Município de CASTRO/PR nas eleições
de 2020, o recebimento de doação, relativa a repasse de recurso oriundo do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha no valor R$ 2.482,82, consistente em materiais de campanha,
serviços advocatícios e contador, pela Comissão Provisória do Patriota, agremiação do
candidato a Prefeito por coligação que abrange ambos os partidos.
Intimado, o prestador manifestou-se sustentando que “não restaram
consubstanciados quaisquer repasses de ordem financeira, porquanto efetivamente se
perfaziam em doações de bens e serviços (portanto, estimáveis), inexistente a subsunção à
” (ID 27575316).
vedação do §2º do art. 17 da Resolução do TSE nº 23.607/2019
Sobreveio a sentença em que as contas foram julgadas DESAPROVADAS,
assentando-se, no que interessa, o seguinte naquela decisão:
“...ao contrário do que o requerente diz, o FEFC não ficaria adstrito a
eleição majoritária, ao aplicarmos o artigo 17 da Resolução TSE
23.607/2019 tal qual realizado no parecer técnico, pois todos os partidos
com estatuto registrado no TSE tem direito a recebê-lo. Bastava que cada
partido dos vereadores que disputaram a eleição proporcional fizesse uso
dessa verba para seus vereadores.
Num. 37507516 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317255622100000036583242
mero do documento: 21062317255622100000036583242

Da mesma forma, entendo que a alegação de que o artigo 17 da Res. TSE
23607/2019 se restringe a recursos financeiros não prospera, pois a palavra
recurso na sistemática de arrecadação de recursos para a campanha abrange
tanto os financeiros como os estimáveis em dinheiro, inclusive para
apuração de limites de arrecadação.
E embora o candidato alegue que o material de campanha era voltado à
promoção dos candidatos da coligação majoritária, verifica-se das notas
fiscais juntadas aos autos que os materiais eram destinados aos candidatos
individualmente, não havendo menção a propaganda conjunta, mas apenas a
candidaturas masculinas.
Ademais, ainda que tivesse sido com propaganda conjunta da coligação
majoritária, configuraria aplicação irregular. Aqui, inclusive, cabe frisar que
além de materiais de propaganda, também entraram despesas com advogado
e contador, também individuais.
Portanto, ao meu ver, o candidato a vereador em questão só poderia ter
recebido recursos públicos de seu próprio partido que é o PSC”.

Ao final, determinou-se a devolução, de forma solidária com o Partido Patriota, da
quantia de R$ 2.482,82 ao Tesouro Nacional na forma estabelecida no art. 79 da Resolução
TSE 23.607/2019.
Em suas razões recursais, o recorrente sustentou (i) que inexiste na legislação
específica norma proibitiva de repasses do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
relativa à doação aos partido coligados para cargos na majoritária, (ii) que a Resolução veda as
transferências e repasses entre partidos e candidatos, quando não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, (iii) que a vedação existente na Resolução TSE 23.607/2019
refere-se apenas a doações financeiras, não alcançando doação estimáveis, consistente em
bens e serviços e (iv) que o material de campanha consistia em santinho com propaganda
dupla para o candidato a prefeito e para o candidato a vereador, tendo sido cumprida a
finalidade, que era de promoção do candidato a prefeito.(ID 27576216).
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista o recebimento
de doação de recursos do FEFC feita por partido diverso, mas coligado ao partido do prestador
para a eleição majoritária, em suposta afronta ao disposto no artigo 17, § 2º da Res. TSE
23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
Num. 37507516 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317255622100000036583242
mero do documento: 21062317255622100000036583242

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro
Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos
recursos que houver utilizado.
Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos acasos de
ausência de coligação.
Assim, como no caso, embora os partidos não estivessem coligados para as
eleições proporcionais, o que não é mais possível, estavam regular e formalmente coligados na
eleição majoritária, não há a alegada ofensa à norma.
Logo, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já que diversa
da previsão legal, sobretudo porque não vai de encontro ao caráter teleológico da norma:
vedação de doação a adversário.
Portanto, é de se concluir que a situação aqui tratada não se amolda à vedação
contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de
verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha a candidato ou partido não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou
partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição
legal dos recursos do FEFC.
Aliás, esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, considerou regular a realização de doação
efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, mesmo que filiados a
partidos distintos, desde que coligados para a disputa do cargo majoritário
Neste sentido também outros Tribunais:
Prestação de Contas de Campanha. Eleições 2020. Candidato a Vereador.
Não eleito. Recebimento de doação estimável em dinheiro que utilizou
recursos do Fundo Especial de Financiamento de campanha (FEFC) do
candidato a Prefeito, pertencente a partido político integrante de coligação
majoritária composta pelo partido do recorrente. Sentença que julgou
desaprovadas as suas contas de campanha e determinou o recolhimento dos
valores. Inteligência do § 2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019.
A finalidade da norma é proibir que partidos políticos ou candidatos façam
repasses de recursos de origem pública a outros sem qualquer vínculo
político. Situação não verificada no caso em questão, no qual o candidato
doador e o candidato donatário, ora recorrente, pertencem a partidos que se
coligaram para as eleições majoritárias e envidaram esforços conjuntos para
a disputa eleitoral. Regularidade do repasse de recursos estimados realizado.
Num. 37507516 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317255622100000036583242
mero do documento: 21062317255622100000036583242

(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060036586, ACÓRDÃO de 05/05/2021,
Relator(aqwe) LUIZ CARLOS REZENDE E SANTOS, Publicação:
DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 11/05/2021)

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE
CONTAS – FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA – FEFC –REPASSE DE CANDIDATO A PREFEITO A
CANDIDATO A VEREADOR DO MESMO PARTIDO –
REGULARIDADE – CONTAS APROVADAS.
- Preliminar de utilização de analogia in malam. Superada. Matéria que diz
respeito ao partem mérito.
- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, por meio do repasse de bens ou
serviços estimáveis em dinheiro de candidato a prefeito a candidato a
vereador do mesmo partido.
A
do §2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019 foi proibir que
mens legi
partidos políticos sem candidatura própria, não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados realizassem doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
- Preliminar superada e recurso a que se dá provimento
(TRE-MG - RE: 060030643 SENADOR FIRMINO - MG, Relator: LUIZ
CARLOS REZENDE E SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2021, Data
de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
22/04/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. APROVADAS COM RESSALVAS.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
O recurso interposto pelo MPE preenche os pressupostos de admissibilidade.
REJEITADA.
MÉRITO.
O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que o então
candidato recebeu recursos públicos, dos candidatos, da chapa majoritária
(Coligação), o que, segundo ele, seria uma coligação de fato.
O recorrido era filiado a um partido político que recebeu doações de
recursos estimáveis, em dinheiro, repassadas por meio de recursos, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha– FEFC – destinados ao
candidato a Prefeito, pela coligação majoritária.
Num. 37507516 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317255622100000036583242
mero do documento: 21062317255622100000036583242

Embora o partido pelo qual o recorrido concorreu integre a coligação
majoritária, do candidato a Prefeito, os dois não pertencem ao mesmo
partido, sendo certo que as agremiações não estavam coligadas, para as
eleições proporcionais. O art. 17, § 2º, da Resolução nº23.607/2019/TSE
dispõe ser vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos: a) não pertencentes à
mesma coligação; b) não coligados. O dispositivo visa evitar a realização de
doações de partidos a candidatos adversários, desvirtuando a lógica, das
disputas eleitorais, e a distribuição legal de recursos do FEFC.
A situação, em tela, não acarreta a incidência da vedação trazida pelo art.
17, uma vez que o candidato era filiado a um partido que compõe a chapa
majoritária, autora da doação. Em que pese a Resolução não ter tratado,
propriamente, da situação dos autos, cujo ineditismo também decorre da
recente vedação às coligações, nas eleições proporcionais, é razoável pensar
que ocaso em tela constitui exceção à referida proibição.
Não ocorreu desvio de finalidade, no envio de recursos ao candidato
recorrido, razão porque a sentença deve ser mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
(TRE-MG – RE: 060057250 BETIM – MG; Relator: CLÁUDIA
APARECIDA COIMBRA ALVES-, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data
de Publicação: DJEMG – Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
25/03/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC.
CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART.
17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.
1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a)
Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 63, Data 12/04/2021, Página 0)

Importante frisar, por último, que essa doação não frustra os objetivos visados
com o fim da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação
partidária e o fortalecimento das entidades partidárias.
Num. 37507516 - Pág. 8
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317255622100000036583242
mero do documento: 21062317255622100000036583242

Nestas condições, estando comprovada a regularidade da doação realizada pelo
Patriota, ao recorrente, relativa ao FEFC, e inexistindo desvirtuamento de sua aplicação, é de
ser afastada a irregularidade apontada na sentença, ficando sem efeito a determinação da
devolução do valor de R$ 3.031,82, imposta ao recorrente.
Por fim, é relevante anotar que o recorrente efetuou o pagamento da multa que
lhe foi imposta em razão da ofensa ao artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019, no valor de R$
434,75 (quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), montante este
equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite de recursos próprios estabelecido pela
legislação, conforme comprovante de depósito juntado aos autos no ID 27576516.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para APROVAR COM RESSALVAS as contas prestadas pelo candidato JOEL ANTÔNIO DE
SOUZA, relativas às Eleições Municipais de 2020, afastando a determinação de devolução da
quantia de R$ 2.482,82, relativa ao recebimento de doação feita pelo Partido Patriota.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600335-68.2020.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOEL ANTONIO DE SOUZA
VEREADOR - JOEL ANTONIO DE SOUZA - Advogados dos RECORRENTES: JOSE AUGUSTO
PEDROSO - PR0042986, MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - PR0076099, JULIO CESAR
HENRICHS - PR0028210 - RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.06.2021.
Num. 37507516 - Pág. 9
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317255622100000036583242
mero do documento: 21062317255622100000036583242